Tribunal: TCU
Processo: 017.404/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6617/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 017.404/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Maria Ribeiro da Rocha (XXX.567.041-XX); Bruna Mayara da Silva (XXX.080.471-XX); Carina Marques Duarte (XXX.363.890-XX); Caroline da Silva Rodrigues (XXX.057.088-XX); Erika Natacha Fernandes de Andrade (XXX.041.538-XX); Gabriel de Sa Sousa (XXX.299.677-XX); Lisiane Barcellos Calheiro (XXX.608.110-XX); Odirlei Fernando Dal Moro (XXX.823.891-XX); Thiago Weslei de Almeida Sousa (XXX.888.931-XX); Vanessa Pereira Martins (XXX.509.251-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.